Tribunal: TJES
Processo: 5001345-72.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-72.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRANICEL GRANITOS CELLIN LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001345-72.2023.8.08.0013

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: GRANICEL GRANITOS CELLIN LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE MAQUINÁRIO EM VIRTUDE DE QUEDA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO JUNTADO. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/24. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS COM PEDIDO DE DANO MORAL ajuizada por
GRANICEL GRANITOS CELLIN LTDA EPP
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que na madrugada do dia 13/12/2022 e na manhã do dia 15/12/2022 houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, o que acarretou em danos no IHM (painel de controle da politriz automática marca CIMEF modelo CPC 16), em um monitor de computador e um nobreak da empresa, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento dos prejuízos sofridos.

Em contestação (ID 10539813), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão de necessidade de realização de perícia técnica e, no mérito, alega a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da ré.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10539838):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 7.685,00 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10539841), suscitando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, pugnou pela reforma da sentença sob o argumento que inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária. Subsidiariamente, requereu a observância da indicação do índice de correção pela Lei 14.905/24.

Contrarrazões ao ID 10539845, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10539842.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Registro que os laudos que instruem a exordial são conclusivos. A título de exemplo, cito:

A exigência da apresentação de dois laudos técnicos pode justificar a negativa de forma administrativa, mas não existe a referida exigência para os processos judiciais, eis que basta o laudo apresentado como prova.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

No caso em apreço, ao contrário do deduzido pela empresa ré, restou devidamente comprovado pela parte autora que a queima de seu maquinário foi causada por queda de energia (piques de energia) e desligamento repentino da máquina, conforme os laudos técnicos juntados em id. 31205372.

Verifica-se que em razão da interrupção repentina da energia elétrica a empresa demandante sofreu prejuízo material com a danificação dos aparelhos relacionados em id. 31205372, páginas 6/8, assim como das notas que se encontram em id. 31205372, páginas 9/11, informando o montante do prejuízo.

Pode-se constatar, também, o nexo de causalidade nos dois laudos técnicos anexas pela empresa demandante, cujo teor não foi elidido pela requerida, atestando a avaria no maquinário e a necessidade de substituição dos equipamentos avariados.

Logo, não há a Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Em relação ao pedido subsidiário, consistente na observância da Lei 14.905/24, entendo que assiste razão à recorrente.

Deveras, com o advento da Lei n. 14.905/24, não pairam dúvidas quanto à incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

Contudo, tendo em vista que o marco inicial para incidência da correção monetária é o desembolso dos valores a restituir, realizado antes da entrada em vigor do mencionado diploma legislativo, a partir do mencionado termo a quo até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES.

A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado do acórdão, passa a incidir a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar a observância da alteração legislativa indicada pela Lei 14.905/2024, no que diz respeito à atualização dos valores devidos. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)